Tribunal: TJPA
Processo: 0004088-79.2013.8.14.0028
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO: N.º 0004088-79.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: MARABÁ
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: DANIEL ALVES BARROS (Advogada: Maria Cláudia silva costa OAB/PA N°13.085)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 166.001
E ESTADO DO PARÁ (Procurador Rodrigo Baia Nogueira OAB/PA N°13.433)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECLARA O IMPETRANTE INAPTO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEMANETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.
2. Como bem explicitado na decisão ora combatida, o embargante não foi eliminado de maneira genérica ou injustificada, posto que sua eliminação foi fundamentada no item 7.3.1.1 do edital. O documento de fl. 83 informa que o candidato não impetrou recurso referente ao resultado da avaliação de saúde, por meio do qual obteria parecer da Junta de Saúde em sua página de acompanhamento. Verificou-se ainda na fl. 86 dos autos que o embargante apresentou na avaliação médica, prolapso na válvula mitral, o que representa condição incapacitante para o serviço militar, conforme subitem 7.3.6 do edital.
3. A decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja o desprovimento do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
4.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeita-los, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0004088-79.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: MARABÁ
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: DANIEL ALVES BARROS (Advogada: Maria Cláudia silva costa OAB 13.085)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 166.001
E ESTADO DO PARÁ (Procurador Rodrigo Baia Nogueira OAB/PA N°13.433)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
DANIEL ALVES BARROS
, em face do Acórdão n.º 166.001, que conheceu o recurso de apelação e deu provimento.

Vejamos a Ementa do acórdão embargado:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECLARA O IMPETRANTE INAPTO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. SENTENÇA DE PISO CONCEDE A SEGURANÇA E DECLARA O IMPETRANTE APTO PARA REALIZAR A TERCEIRA ETAPA. APELO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NULIDADE SUPRIMIDA EM ATENÇÃO A PRIMAZIA DO MÉRITO. MÉRITO. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.
I - Ilegitimidade passiva não reconhecida em atenção a primazia do mérito e ao art. 282 do CPC/15 que preceitua que a nulidade não será declarada quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria tal declaração.
II - O ato que considerou o candidato inapto foi legal, devidamente fundamentado e em conformidade com as disposições editalícias.
III - Tendo sido considerado inapto na avaliação de saúde em virtude de possuir prolapso na válvula mitral, o candidato deve ser eliminado do certame, conforme item 7.3.16. do edital.
IV - Restando comprovada a legitimidade e legalidade do ato de eliminação do candidato, é indevida a permanência dele nas demais etapas do certame.
V- Apelação conhecida e provida.

Em suas razões recursais de fls. 174/177, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa ao não se pronunciar sobre o cerceamento de defesa ocorrido quando o candidato teria sido eliminado de maneira genérica, sobre um exame que não foi esclarecido ou justificado. Aduz que este fato prejudicou o manejo do recurso administrativo do embargante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso

Instado,
ESTADO DO PARÁ
, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado às fls. 180/181, no qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PROCESSO: N.º 0004088-79.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: MARABÁ
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: DANIEL ALVES BARROS (Advogada: Maria Cláudia silva costa OAB 13.085)
EMBARGADO: ACORDÃO N° 166.001
E ESTADO DO PARÁ (Procurador Rodrigo Baia Nogueira OAB/PA N°13.433)
RELATOR (A): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o

embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, apontando pseudo omissão para rediscutir a matéria.

Como visto no relatório, o embargante assevera que a decisão embargada seria omissa ao não se pronunciar sobre o cerceamento de defesa ocorrido quando o candidato teria sido eliminado de maneira genérica, sobre um exame que não foi esclarecido ou justificado. Aduz que este fato prejudicou o manejo do recurso administrativo do embargante.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o embargante não foi eliminado de maneira genérica ou injustificada, posto que sua eliminação foi fundamentada no item 7.3.1.1 do edital.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer tentativa sua ou de seu representante legal em requerer administrativamente documentos à Junta Médica para conhecer precisamente os motivos de sua inaptidão, já tendo ingressado diretamente no judiciário.

Além disso, o documento de fl. 83 informa que o candidato não impetrou recurso referente ao resultado da avaliação de saúde, por meio do qual obteria parecer da Junta de Saúde em sua página de acompanhamento. Verificou-se ainda na fl. 86 dos autos que o embargante apresentou na avaliação médica, prolapso na válvula mitral, o que representa condição incapacitante para o serviço militar, conforme subitem 7.3.6 do edital.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, ficou externada as razões de assim decidir, vejamos:
¿(...)O impetrante afirma não ter conhecimento dos motivos de sua inaptidão, alegando que a Junta de Saúde apenas informou que foi ¿reprovado conforme o item 7.3.1.1 do edital¿, o que teria lhe impedido de saber em qual exame ou item do edital o médico lhe reprovou.
Ora, como o próprio impetrante aduz, sua inaptidão foi fundamentada no item 7.3.1.1. Essa afirmação, por si só, já afasta a alegação de qualquer ausência de motivação do ato de eliminação, assim como demonstra que o ato foi fundamentado em disposições editalícias. Dessa maneira, incoerente ele afirmar que o ato de eliminação foi arbitrário.
O ora apelado ignora por completo que o edital, em seu item 7.3.7, prevê que ¿os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da ética médica¿, sem argumentar ou mesmo comprovar nos autos qualquer tentativa sua ou de seu representante legal em requerer administrativamente documentos à Junta Médica para conhecer precisamente os motivos de sua inaptidão, já tendo ingressado diretamente no judiciário.
Não diferente, o documento de fls. 83 dos autos informa que o candidato não impetrou recurso referente ao resultado da avaliação de saúde, por meio do qual obteria parecer da Junta de Saúde em sua página de acompanhamento.
Além do citado item 7.3.7, o apelado ignora também a disposição do item 7.3.14:
7.3.14. A Junta de Saúde, após a análise do exame clínico e dos exames do candidato,
emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato
, conforme os ditames da Ética Médica.

Tal item revela a legalidade da forma na qual o resultado de inaptidão foi publicado, sem deixar espaço para que prospere a alegação do apelado no sentido de que foi eliminado de forma obscura.
Ressalto que o impetrante, ao se inscrever no certame, tinha integral conhecimento das cláusulas do edital, sendo certo que, se descordava das regras que estabelecem que o parecer seria apenas quanto a aptidão ou inaptidão e que os motivos da inaptidão só seriam divulgados ao candidato ou ao seu representante legal, deveria ter se insurgido contra o edital quando oportuno, e não pode, agora, querer alegar qualquer ilegalidade no sentido de não conhecer o motivo de sua eliminação pelo fato de somente constar no seu resultado o termo inapto.
Correto está o apelante ao afirmar que o apelado deveria ter pleiteado judicialmente a divulgação das razões de sua eliminação, ou a reabertura do prazo para recorrer, ou ainda a declaração de ilegalidade dos critérios que levaram a Administração a eliminá-lo.
É cediço que o edital faz lei entre as partes. Não tendo o impetrante impugnado o edital, não pode agora questionar ato que está em completa obediência à lei do concurso em foco.
Outrossim, no item 10 do edital, há previsão de que ¿é facultado a qualquer candidato, pessoalmente ou por procurador com poderes específicos, interpor recurso contra o resultado de quaisquer etapas do concurso, protocolado no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do ato impugnado¿. O que se verifica é que o candidato perdeu o prazo, e agora tenta de maneira infundada recorrer ao judiciário para permanecer no concurso.
Se não bastasse isso, verifico as folhas 86 que o candidato, ora apelado, apresentou na ocasião da avaliação médica, prolapso na válvula mitral, conforme seu ecocardiograma, o que representa condição incapacitante para o serviço militar, conforme subitem 7.3.6 do edital.
Tendo sido considerado inapto conforme disposição do edital, legal é também a sua eliminação, uma vez que o edital assim prevê. Vejamos:
Item 7.3.16.
Será eliminado do certame o candidato considerado inapto
, ou que não comparecer aos exames antropométrico e médico, ou, ainda, que deixar de entregar algum exame na data e nos horários previstos.
Não tendo qualquer ilegalidade na sua desclassificação, e ainda, tendo apresentado condição incapacitante na avaliação de saúde, não pode o impetrante requerer participação nas demais etapas do certame e o exercício do cargo, independente do cumprimento das exigências médicas indispensáveis ao exercício do cargo militar.
Inequívoco erro incorreu o magistrado ao considerá-lo apto a realizar a terceira etapa do concurso.
Por fim, vale frisar que atestado médico particular não afasta os critérios administrativos previstos em edital para o exercício da atividade militar.
A estreita via do Mandado de segurança não comporta dilação probatória, pelo que, não tendo sido comprovados os fatos e argumentos do impetrante e, portanto, inexistentes provas pré-constituídas que confirmem sua pretensão, o impetrante não é possuidor de direito líquido e certo, logo não deve participar da etapa seguinte, devendo a segurança ser denegada (...).¿

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no ¿decisum¿, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acerca do tema, trago a colação o seguinte aresto de julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e, na esteira do entendimento pretoriano, são também cabíveis para correção de erro material e para fins de prequestionamento. 2.
A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração
. 3. e 4 . Omissis. 5. Prequestionam-se os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos limites em que a matéria neles veiculada foi enfrentada e necessária ao julgamento do feito, de forma a não obstar o conhecimento de eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores pela falta de indicação normativa explícita.(TRF-4 - ED: 50305324020124047100 RS 5030532-40.2012.404.7100, Relator: (Auxílio Ricardo) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015). Grifei
.

No caso concreto, ao contrário do alegado pelos embargantes, o acórdão embargado, manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja o desprovimento do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração opostos, no entanto,
os

REJEITO
, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator